Tribunal: TCU
Processo: 013.365/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 901/2020-TCU-Plenário Trata-se de relatório de acompanhamento destinado a avaliar a transição que vem sendo realizada, sob o aspecto da gestão das transferências voluntárias, no âmbito das fundações públicas do estado do Rio Grande do Sul que foram extintas ou estão em processo de extinção, com a seleção de 20 convênios/contratos de repasse que, no início dos trabalhos, ainda se encontravam pendentes - aguardando prestação de contas, em execução ou com prestação de contas em exame. Ao apreciar o relatório de acompanhamento, o Tribunal proferiu o Acórdão 2598/2017-TCU-Plenário e expediu as seguintes determinações: "9.2. determinar ao Ministério da Saúde e ao Estado do Rio Grande do Sul que: 9.2.1. adotem providências, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar das notificações, para promover as sub-rogações dos convênios 792571, 794305, 794410, 836272 e 836834, firmados com a extinta Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde/RS, de forma a evitar atrasos lesivos ao interesse público, e, se for a hipótese, prorrogar os prazos de vigência; 9.2.2. especificamente quanto aos convênios 825890, 826744, 841172 e 841253, firmados com a mesma entidade, avaliem criteriosamente os custos/benefícios envolvidos na sua continuidade e implementem, no mesmo prazo, as medidas para, conforme o caso, efetuar as sub-rogações e prorrogar os prazos de vigência com o objetivo de permitir a realização das ações ajustadas ou promover a extinção dos instrumentos, como previsto no art. 2o, parágrafo único, da Lei Estadual 14.977/2017; 9.2.3. no final do referido prazo, apresentem a este Tribunal os resultados das providências adotadas para cumprimento dos comandos dos subitens anteriores. 9.3. determinar à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa que: 9.3.1. esgote as medidas administrativas a seu cargo a fim de se manifestar conclusivamente, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da notificação, sobre a prestação de contas do Convênio 702003, firmado com a Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária - Fepagro, e, se for o caso, instaurar a devida tomada de contas especial, nos termos do art. 8o da Lei 8.443/1992; 9.3.2. no final do referido prazo, informe a este Tribunal o resultado das análises feitas, em especial acerca do acatamento, ou não, das justificativas formuladas pela convenente em relação aos achados com potencial de ensejar ressarcimento aos cofres da União, a exemplo daqueles indicados nos itens NCs 4, 10, 11.1, 11.3, 12.1 e 12.3 do relatório de auditoria AUD/Embrapa 9/2010; NC 9 do relatório de auditoria AUD/Embrapa 12/2011; e A.8, A.12 a A.15, A.18, A.20, A.22 e A.24 a A.28 do relatório de análise de prestação de contas CCE/Embrapa 9/2013." Em sede de monitoramento daquela deliberação, mediante o Acórdão 876/2019-TCU-Plenário , esta corte considerou atendidos o subitem 9.2 e seus subitens e em atendimento o subitem 9.3 do citado Acórdão 2598/2017-TCU-Plenário . Nesta oportunidade, retornam os autos para verificação do atendimento integral referido do subitem 9.3. Considerando que a Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente verificou que foi instaurado processo de Tomada de Contas Especial acerca do Convênio 702003, que se encontra na situação "Aguardando ajustes de revisão para auditoria interna", cabendo ao instaurador revisar o relatório e apontar claramente a ocorrência de prejuízo ao Erário, pressuposto necessário para a instauração de TCE e prosseguimento normal até o TCU; considerando que a unidade técnica entendeu, em pareceres uniformes, cumprida a deliberação; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 250, inciso I, do Regimento Interno, em: a) considerar cumpridas as determinações do subitem 9.3 do Acórdão 2598/2017-TCU-Plenário ; b) dar ciência desta deliberação à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa; c) apensar o processo ao TC Processo 012.914/2017-7 , originador deste acompanhamento. 1. Processo TC- Processo 013.365/2017-7 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: TC Processo 012.685/2018-6 (SOLICITAÇÃO); TC Processo 011.540/2018-4 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Classe de Assunto: V. 1.3. Unidades: Entes do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria Especial da Cultura, Secretaria Especial do Esporte, Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Cooperativismo. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.